Tribunal: TJES
Processo: 0003556-45.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Pública
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003556-45.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: I. O. C.
COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL REPRESSIVO. EPILEPSIA. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA. DEMORA NO ATENDIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. NECESSIDADE IMEDIATA DE REALIZAÇÃO DO EXAME REQUISITADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I-
O colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de reconhecer a legitimidade de Secretário de Saúde de Estado para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado com o obetivo de obtenção de medicamento ou de tratamento médico, por considerar a relevância do bem jurídico tutelado.

II-
A preliminar de inadequação da via eleita por falta de interesse processual também não comporta acolhimento, posto que o
acervo probatório apresentado de forma pré constituída pela Demandante demonstra a falta de fornecimento do tratamento de forma rápida pelo Estado, restando negligenciada a urgência e a necessidade do imediato tratamento a ser dispensado à paciente.

III-
O direito fundamental social à saúde, previsto no art. 6º da CR/88, constitui desdobramento lógico do direito a uma vida digna, o qual, por sua vez, está amparado no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, catalogado no art. 1º, inc. III, do mesmo texto constitucional supracitado.

IV-
O responsável pela orientação terapêutica é o médico (e não o Estado, por meio de seus pareceres padronizados), pois somente o primeiro – que acompanha a evolução da patologia e a ineficácia das outras terapias – pode decidir qual o tratamento mais adequado para a preservação da saúde e da vida do paciente.

V-
É dever do Estado propiciar aos necessitados não qualquer tratamento, mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. Precedente do STJ.

VI-
O descaso da Administração em dar um encaminhamento adequado à postulação da Impetrante enseja um inequívoco desrespeito
à Constituição, porque, consoante o magistério jurisprudencial do STF,
“a omissão do Estado – que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional – qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental"
(RTJ 185/794-796, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno).

VII-
Segurança concedida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0003556-45.2022.8.08.0000

REQTE: ISIS OLIVEIRA COSTA

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Impetrado sustenta, preliminarmente, que o Secretário Estadual de Saúde seria ilegítimo para figurar como autoridade coatora no presente
writ
, porquanto não teria praticado e nem ordenado o ato considerado coator.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Isso porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de reconhecer a legitimidade de Secretário de Saúde de Estado para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado com o obetivo de obtenção de medicamento ou de tratamento médico, por considerar a relevância do bem jurídico tutelado.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. INCORPORADO AO SUS. LAUDO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DE QUE O FÁRMACO TROUXE BONS RESULTADOS DENTRE AQUELES UTILIZADOS. NECESSIDADE TERAPÊUTICA INDICADA AO IMPETRANTE COMPROVADA. DESNECESSÁRIA A NEGATIVA ADMINISTRATIVA AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO QUANDO SE TRATAR DE DIREITOS INDISPONÍVEIS. DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva -
O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de reconhecer a legitimidade de Secretário de Saúde de Estado para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado com a finalidade de obter medicamento ou tratamento médico adequado, por considerar sobretudo a relevância do bem jurídico sob risco.
(STJ, RMS 52.446/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). [...] (TJES; MS 0002492-24.2020.8.08.0047; Rel. Desig. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 02/12/2020; DJES 04/03/2021)

Nesse contexto, considerando que na presente demanda a parte Impetrante foi diagnosticada com epilepsia, necessitando realizar exame de eletroencefalograma para melhor avaliar as medicações anticonvulsivantes a serem administradas, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Aduz a Autoridade Impetrada, ainda, que
a ação ajuizada pela parte autora carece de interesse de agir na modalidade necessidade, porquanto não houve indeferimento ou negativa de fornecimento do objeto da presente ação, de forma que não há lide, pois inocorreu qualquer conflito de interesses caracterizado pela resistência ao pedido de realização do serviço de saúde pretendido, devendo a parte apenas aguardar a sua vez na fila para atendimento.

Contudo, conforme se observa, a presente preliminar também não comporta acolhimento, posto que o
acervo probatório apresentado de forma pré constituída pela Demandante demonstra a falta de fornecimento do tratamento de forma rápida pelo Estado, restando negligenciada a urgência e a necessidade do imediato tratamento a ser dispensado à paciente.

Conforme laudo acostado no Id. 3322762, a Impetrante encontrava-se internada para controle das crises convulsivas, necessitando do exame de eletroencegfalograma para que pudessem ser avaliadas as medicações anticonvulsionantes adequadas.

Logo, a própria alegação do Estado no sentido de que a Requerente deveria aguardar na fila de espera demonstra o interesse de agir da parte, motivo pelo qual deve ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita sustentada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ISIS OLIVEIRA COSTA, menor impúbere representada por sua genitora, DANIELE NASCIMENTO DE OLIVEIRA em face do alegado ato ilegal imputado ao SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em sua peça inicial, a impetrante alega que possui 1 (um) ano e 6 (seis) meses de idade e após inúmeras crises convulsivas, foi diagnosticada com EPILEPSIA, necessitando de com urgência realizar exame de ELETROENCEFALOGRAMA para melhor avaliar as medicações anticonvulsivantes que estão em reajuste de acordo com as crises ainda não controladas.

Nesse passo, afirma que foi internada no Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória no dia em 01/08/2022, devido a crises convulsivas, tendo recebido alta com uso de medicação prescrita. Contudo, após várias convulsões foi preciso retornar ao hospital para nova internação, já que a medicação não estava fazendo efeito.

Aduz, ainda que a médica que a acompanha no Hospital encaminhou o pedido à SECRETARIA DE SAÚDE, solicitando exame de ELETROENCEFALOGRAMA.

Ocorre que, mesmo diante da urgência na realização do procedimento, que se não feito a tempo poderá, pela ausência das medicações necessárias, ocasionar agravamento da criança, este foi agendado somente para 26/10/2022.

Por fim, sustenta que é hipossuficiente, não tendo condições financeiras de arcar com os custos dos exames, sendo dever do Estado lhe assegurar o direito à saúde.

Pois bem.

Embora seja notável o patamar civilizatório obtido pela humanidade em termos de conquista e reconhecimento dos direitos, continua havendo um hiato considerável entre a previsão normativa deles e a sua efetiva concreção (= satisfação, realização na prática). Não é por outra razão, aliás, que se costuma dizer que o maior problema em relação aos direitos na atualidade não é mais o de fundamentá-los, mas, sim, o de eficientemente protegê-los.

O direito fundamental social à saúde, previsto no art. 6º da CR/88, constitui desdobramento lógico do direito a uma vida digna, o qual, por sua vez, está amparado no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, catalogado no art. 1º, inc. III, do mesmo texto constitucional supracitado.

A partir do manancial jurídico supracitado e também da doutrina da força normativa de Constituição, concebeu-se a ideia de que não basta apenas declarar os direitos fundamentais, sendo necessário, também, promovê-los e protegê-los, sob pena de frustração das promessas positivadas no corpo da Carta Magna de 1988.

E foi assim, a partir de uma interpretação evolutiva do art. 196 da “Constituição Cidadã”, que os tribunais pátrios vêm reconhecendo as prestações positivas no campo da saúde como um altaneiro direito fundamental, podendo o cidadão pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua
necessidade
e
impossibilidade de custeá-los com recursos próprios
.

No caso sob exame, os 02 (dois) requisitos supracitados se encontram presentes, porque a Impetrante é menor impúbere, contando atualmente com apenas 02 (dois) anos de idade, ainda reside com os pais, os quais não dispõem de rendimentos para realizar o exame em questão.

Além disso, a alegação de que a menor deveria aguardar na fila de atendimento causa perplexidade, sobretudo à luz do Laudo Médico acostado no Id. 3322762, o qual dá conta de que a infante foi diagnosticada com epilepsia, tendo padecido de diversas crises convulsivas e se encontrava internada, necessitando, portanto, de realizar o procedimento requisitado com brevidade.

Com efeito, é preciso ficar bem claro que o responsável pela orientação terapêutica é o médico (e não o Estado, por meio de seus pareceres padronizados), pois somente o primeiro – que acompanha a evolução da patologia e a ineficácia das outras terapias – pode decidir qual o tratamento mais adequado para a preservação da saúde e da vida do paciente. Por isso, no caso de epilepsia, o senhor do tratamento é o especialista, ou seja, o médico intensivista pediátrico/neonatologista subscritor do laudo e do pedido acostados nos Ids. 3322762 / 3322764, o qual informou que o procedimento solicitado se fora necessário para que se aplicasse o melhor e efetivo tratamento à paciente, mormente quando a mesma se mostrou refratária às outras intervenções adotadas.

Assim, se o quadro clínico da Impetrante exige o realização imediata do exame requisitado, o Estado é obrigado a concentrar os recursos públicos para atender ao cidadão.
Não discrepa de tal concepção o STJ, segundo o qual é dever do Estado
"propiciar aos necessitados não 'qualquer tratamento', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento"
(1ª T., RMS 20.335/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 07.05.2007).

Não poderia ocorrer de forma diversa, pois o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz, portanto, bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.

Bem vistas as coisas, o descaso da Administração em dar um encaminhamento adequado à postulação da Impetrante ensejou um inequívoco desrespeito
à Constituição, porque, consoante o magistério jurisprudencial do STF,
“a omissão do Estado – que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional – qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental"
(RTJ 185/794-796, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno).

A partir desse cenário, caracterizado por uma conduta omissiva do Impetrado em dar concretude ao direito fundamental da Impetrante, é possível entrever ilegalidade que certamente credencia o administrado a se valer da via judicial para a obtenção da tutela jurisdicional, como efetivamente foi feito.

Diante dessas considerações,
CONCEDO A SEGURANÇA POSTULADA E, ATO CONTÍNUO, CONVOLO EM DEFINITIVA A LIMINAR CONCEDIDA NO ID. 3322768, a fim de determinar que a Autoridade Coatora, dentro do prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, disponibilize à Impetrante de forma gratuita o exame de ELETROENCEFALOGRAMA, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao importe global de R$ 100.000,000 (cem mil reais), sem prejuízo da aplicação de sanções ao próprio Sr. Secretário na hipótese de descumprimento, nos termos previstos no CPC e na Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)